Tribunal: TCU
Processo: 036.119/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa ao termo de compromisso 3155/2012, que teve por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil no município de Campos Lindos/TO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o município de Campos Lindos/TO, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis Jorlênio Menezes Santos e Jessé Pires Caetano; 9.3. julgar irregulares as contas de Jorlênio Menezes Santos e Jessé Pires Caetano, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma lei e com os arts. 1o, I, 209, II, do Regimento Interno do TCU, para condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Débito de responsabilidade de Jorlênio Menezes Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1°/6/2012 285.138,58 Débito de responsabilidade de Jessé Pires Caetano: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/3/2013 285.138,58 4/8/2016 142.569,29 12/12/2017 71.284,65 9.4. aplicar a Jorlênio Menezes Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Jessé Pires Caetano a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992 a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. determinar ao FNDE, com fundamento no art. 14, § 14, da Resolução CD/FNDE 48, de 2/10/2012, e no art. 13 da Resolução CD/FNDE 5, de 31/3/2017, que, caso exista, na conta específica do termo de compromisso, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, solicite ao Banco do Brasil a devolução dos valores aos cofres do FNDE, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.